Tribunal: TJMT
Processo: 1081263-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081263-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS - CPF: 655.437.341-15 (APELANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de extinção de obrigação c/c repetição de indébito, proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, sob a alegação de descontos indevidos em razão de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da coisa julgada material, em razão de existência de processo anterior envolvendo as mesmas partes, e, afastada essa preliminar, se o processo se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura a coisa julgada material entre as ações, pois embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e os pedidos são distintos: a demanda anterior tratava de vício de consentimento na contratação, ao passo que a presente ação se fundamenta na alegação de quitação do débito e persistência de descontos indevidos.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que não há violação à coisa julgada quando os fundamentos e pedidos deduzidos na nova ação não coincidem com os da ação anterior, ainda que ambas se refiram ao mesmo contrato.

5.

Afastada a preliminar, constata-se que não foram ultimadas as fases de organização e instrução do processo, inviabilizando a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, I), razão pela qual se impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para cassação da sentença, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

“1. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade entre as ações – partes, causa de pedir e pedido. 2. Causas de pedir distintas em ações propostas com base no mesmo contrato afastam a incidência da coisa julgada. 3. Inexistindo fase instrutória realizada, é inviável o julgamento do mérito com base na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 2o; 485, V; 1.013, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.178.371/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2025; TJ-MG, AC no 0002228-31.2017.8.13.0319, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRÍCIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que acolheu a preliminar de coisa julgada formulada nos autos da
Ação Declaratória de Extinção de Obrigação com Repetição de Indébito,
m
ovida em face do
BANCO BMG S.A
.,
julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais constantes do ID. 316909377, a
Apelante sustenta
que a demanda atual se funda em
causa de pedir e pedido distintos
dos apresentados na ação anterior. Alegou que, enquanto a primeira ação versava sobre vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, esta se volta à
ilegalidade da capitalização diária de juros
sem previsão contratual expressa ou nas faturas mensais, destacando a ausência de identidade plena entre elementos das ações. Aduziu, ainda, a necessidade de aplicação da
teoria da causa madura,
nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, para que este Eg. Tribunal de Justiça conheça e julgue desde logo o mérito da demanda.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo banco apelado, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, ante a ocorrência de coisa julgada.

As custas foram devidamente recolhidas.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
PATRÍCIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS
, ajuizou ação de

Ação Declaratória de Extinção de Obrigação com Repetição de Indébito
em face de

BANCO BMG S.A
.
, alegando que celebrou, no ano de 2009, contrato de cartão de crédito consignado com o banco Requerido, e que, ao longo dos anos, teria quitado integralmente o débito, sendo mantidos descontos mensais em seu benefício previdenciário mesmo após o adimplemento da obrigação, razão pela qual postulou a extinção da dívida e a restituição dos valores pagos a maior.

O banco requerido apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que os pedidos deduzidos na presente demanda já teriam sido objeto de apreciação judicial na ação anterior, autuada sob o no 1025268-30.2023.8.11.0041, que tramitou entre as mesmas partes e foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 30.07.2024.

Ao analisar a questão, o d. magistrado assim sentenciou:

“(...) Conforme o
Art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC)
, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

Analisando os autos, constata-se que, as partes são, de fato, as mesmas: Patrícia Botelho Soares dos Anjos como Autora e Banco BMG S.A. como Réu.

No processo anterior (no 1025268-30.2023.8.11.0041), a Requerente ajuizou uma
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado c/c Restituição e Antecipação de Tutela
.

Entre os pedidos formulados, estavam: "a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado", "a restituição da cobrança a maior, mediante o abatimento ao saldo devedor", e "o recebimento de indenização por danos morais".

A sentença desse processo julgou os pedidos
improcedentes
, incluindo o de restituição do indébito, sob o fundamento de que a Requerente tinha ciência da modalidade contratual e fez amplo uso do cartão, não havendo vícios na contratação.

No presente processo (no 1081263-91.2024.8.11.0041), a Requerente busca a
"declaração de extinção da obrigação dado o seu pagamento integral e a inexistência da dívida"
e a
"restituição de valores compulsoriamente cobrados em excesso"
.

Embora a Requerente alegue que não se busca uma nova revisão do contrato, mas sim a extinção da obrigação por pagamento em excesso e o reconhecimento da cobrança indevida, o pedido de restituição no processo anterior é substancialmente idêntico ao pedido de "restituição de valores cobrados em excesso" neste processo.

A pretensão de reaver valores pagos em excesso sobre a mesma relação contratual já foi objeto de análise e improcedência na ação anterior.

Além disso, no processo anterior, a causa de pedir residia na alegação de que a Requerente foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado, quando na verdade desejava um empréstimo consignado, resultando em cobranças abusivas e não transparentes.

No processo atual, a causa de pedir fundamenta-se na alegação de que, mesmo considerando as taxas de juros lançadas nas faturas, a dívida foi integralmente paga e houve cobrança em excesso, decorrente da continuidade dos descontos que superaram o prazo de liquidação.

Embora a narrativa se desloque para o "excesso de cobrança", a análise fundamental da "evolução da dívida" e dos "juros" aplicados ao mesmo contrato de cartão de crédito consignado é a base para ambos os pleitos.

A validade do contrato e a ciência da Autora sobre a modalidade e a utilização do cartão para saques e compras, que são o cerne da relação, já foram afirmadas na sentença anterior.

A sentença anterior, explicitamente rejeitou a conversão do contrato e a devolução de valores, afirmando que "não há o que se discutir acerca da repetição do indébito".

Portanto, verifica-se que o presente feito se amolda perfeitamente aos requisitos legais para a configuração da coisa julgada, uma vez que as questões relacionadas à legalidade da cobrança, a forma de amortização do débito e a restituição de valores foram exaustivamente analisadas e decididas no processo anterior.

A tentativa de reabrir a discussão sob a roupagem de "extinção da obrigação por pagamento em excesso" configura uma repetição de litígio previamente julgado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE

COISA JULGADA
e, com fundamento no
art. 485, V, do Código de Processo Civil
,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
. (...)”. (ID. 316909375)

Pois bem.

A controvérsia recursal gira, inicialmente, em torno do acolhimento da
preliminar de coisa julgada material
, que ensejou a
extinção do processo sem resolução do mérito
, com base no
art. 485, inciso V, do CPC
.

A
coisa julgada
, nos termos do
art. 337, §§ 1o e 2o do CPC
, ocorre quando de reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo necessária a
tríplice identidade
:
mesmas partes
,
mesma causa de pedir
e
mesmo pedido.

No caso em análise, embora as partes sejam as mesmas,
não há identidade
entre a causa de pedir e os pedidos formulados nas duas ações.

Na
ação anterior
(
processo no 1025268-30.2023.8.11.0041
), a causa de pedir consistia na alegação de
vício de consentimento na formação do contrato
, sustentando a autora que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando desejava adquirir um empréstimo consignado comum. O pedido principal era a
conversão da modalidade contratual
, com aplicação dos encargos próprios do empréstimo pessoal.

Na
presente ação
, a causa de
pedir é distinta
, fundando-se na alegação de
cobrança indevida decorrente de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa
ou menção clara nas faturas enviadas à consumidora. O pedido principal é o
reconhecimento da ilegalidade dessa forma específica de capitalização
e a restituição dos valores indevidamente descontados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no
art. 508 do CPC
, alcança apenas as alegações de fato e de direito que as partes poderiam ter utilizado para fundamentar as respectivas teses na ação anterior,
mas não alcança pedidos que poderiam ter sido deduzidos e não o foram
, especialmente quando fundados em causa de pedir distinta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL QUE TEM COMO OBJETO A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR DISCUTINDO CLÁUSULAS DISTINTAS DO MESMO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O simples fato de ter sido proposta ação revisional anterior impugnando outras cláusulas do mesmo contrato bancário não viola a coisa julgada, por se tratar de causa de pedir e pedidos totalmente distintos.

2. A eficácia preclusiva alcança, apenas, as alegações de fato e de direito que as partes poderiam ter utilizado para fundamentar as respectivas teses, mas não alcança os pedidos que, eventualmente, poderiam ter sido deduzidos na petição inicial.

3. Recurso especial provido para determinar a baixa dos autos ao Tribunal estadual. (REsp n. 2.178.371/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN

de 27/3/2025.) Destaquei

Portanto,
não há
que se falar em
coisa julgada
no presente caso, devendo ser
afastada a preliminar acolhida na sentença
.

Afastada a preliminar de coisa julgada, passo a análise da possibilidade da aplicação da
Teoria da Causa Madura,
que nos termos do
art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC
, estabelece que:

“Art. 1.013. [...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
”

Embora o recurso tenha sido provido para afastar a preliminar de coisa julgada, verifico que o processo
não se encontra em condições de imediato julgamento
.

Isso porque, em razão do acolhimento da preliminar de coisa julgada pelo juízo de primeiro grau,
não foi oportunizado
às partes se manifestarem sobre as
provas que pretendiam produzir
, conforme determina o
art. 357 do CPC
. A fase de
saneamento e organização do processo
não foi realizada, o que
impede o julgamento imediato do mérito por este Tribunal
.

Nesse contexto,
não estão presentes os requisitos para aplicação da
Teoria da Causa Madura
, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da fase de saneamento e instrução processual. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NECESSIDADE DA TRÍPLICE IDENTIDADE - PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - PARA A CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS ENTRE DUAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO FEITO. ULTIMAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPERIOSIDADE. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 502 do CPC/15, "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso." 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui consentâneo entendimento jurisprudencial no sentido de que, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido - entre as ações. 3. Na hipótese em que sejam distintas as causas de pedir de duas ações - uma delas com decisão já transitada em julgado -, afasta-se a configuração do instituto da coisa julgada. 4. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser cassada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja ultimada a fase instrutória. (TJ-MG - AC: 00022283120178130319 Itabirito, Relator.: Des.(a) Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2020)

Assim, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PATRÍCIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS
, para afastar a preliminar de coisa julgada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da fase de saneamento e instrução processual.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025